Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CADASTRO DE PARCERIA EM APLICATIVO. DESOBEDIÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. LUCROS CESSANTES. EXTRATOS DOS MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. MATÉRIA DEVOLVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa requerida na obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento do cadastro e acesso do autor à plataforma digital IFOOD, sem qualquer anotação ostensiva que desabone o cadastro do consumidor, bem como à obrigação de pagar R$ 4.667,46 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) a título de lucros cessantes.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral. Narrou que se cadastrou como entregador parceiro da empresa requerida no ano de 2018, e que desde então trabalhava utilizando-se da referida parceria como fonte de renda para o seu sustento. Pontuou que em 07/07/22 teve sua conta desativada pela ré com a justificativa de que “o seu login para entregadores foi realizado mais de uma vez em um celular indicado como suspeito. Isso pode indicar empréstimo ou aluguel da conta (...)”. Em contato com a empresa, informou que se tratava de um “bug” no aplicativo, e que já havia comunicado tal fato à ré, não havendo qualquer tentativa de acesso com outro celular. Ressaltou que tal problema no sistema foi confirmado pelo operador logístico do aplicativo, todavia, não foi tomada nenhuma atitude para solucionar o ocorrido. Informou que permanece com a conta desativada sendo impedido de trabalhar.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46387607). Contrarrazões apresentadas (ID 46388465).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no reconhecimento da quebra das regras da plataforma pelo autor e na ausência de prova que respalde a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que a rescisão contratual ocorreu por justo motivo, devido ao flagrante descumprimento das regras da plataforma pelo entregador parceiro, pois a sua conta foi logada por celular desconhecido. Pontuou que tal conduta configura quebra de confiança na relação contratual, de modo que se mostra inviável a manutenção do cadastro do autor. Ressaltou que tal penalidade se encontra expressa nos termos e condições de uso do aplicativo, não havendo qualquer ilicitude no ato. Asseverou que o autor não apresentou documentação suficiente para provar a ocorrência e a extensão dos danos materiais que teriam sido experimentados e que a rescisão contratual foi devidamente motivada, não havendo o que se falar em qualquer responsabilidade quanto aos valores que supostamente o autor tenha deixado de auferir. Ao final requereu o provimento do Recurso Inominado para reforma integral da sentença, julgando-se improcedente os pedidos de reativação do cadastro do autor e a condenação em lucros cessantes.
6. Conforme consta dos autos, o autor procurou o Operador Logístico da recorrente e este confirmou a falha no sistema (ID 46387576). A empresa requerida não demonstrou nos autos a inocorrência de erro sistêmico, nem tão pouco se insurgiu contra as informações do Operador Logístico, de modo a afastar a veracidade das informações constantes dos documentos trazidos aos autos. O mero apontamento de cadastro não foi capaz de demonstrar o aluguel ou empréstimo da conta cadastrada.
7. Não se admite a indenização por lucros cessantes sem a comprovação objetiva do dano, não podendo a condenação se balizar por lucros hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos. Entretanto, no caso em exame, o autor instruiu a inicial com os extratos dos rendimentos auferidos na plataforma em meses em que o seu perfil esteve ativo. Neste sentido, não se trata de mera elocubração, mas de apresentação de parâmetros concretos dos rendimentos usualmente auferidos pelo autor com suas atividades ordinárias na plataforma.
8. O critério utilizado pelo Juízo de origem para o cálculo dos lucros cessantes não foi objeto de recurso. O “quantum debeatur” não é matéria devolvida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.